Tribunal: TJES
Processo: 5034201-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034201-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIRA DA CONCEICAO CAETANO GAMONAL
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034201-56.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NAIRA DA CONCEIÇÃO CAETANO GAMONAL

RECORRIDO: BANCO C6 E BANCO ITAÚ

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à Recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NAIRA DA CONCEICAO CAETANO GAMONAL em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em face de BANCO C6 S.A. e ITAU UNIBANCO S.A., nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, que foi vítima de uma prática criminosa através do sistema de transações financeiras Pix, e que notificou imediatamente as instituições financeiras para que medidas preventivas fossem adotadas, como o bloqueio dos fundos transferidos. Sustenta que tais medidas não foram efetuadas, culminando em prejuízo financeiro para a Recorrente. Aduz que o Recorrido não se desincumbiu de provar a ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, mesmo a Recorrente tendo ativado os mecanismos de fraude regulamentados pelo Banco Central. Alega que a hipótese dos autos é nitidamente de fortuito interno, o que não exclui o dever de indenizar dos bancos. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a responsabilidade das instituições financeiras recorridas e determinando-se a devida compensação pelos danos sofridos.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a autora foi vítima de um golpe, no qual realizou espontaneamente transferências bancárias – PIX - para terceiros, acreditando que estava transferindo os valores a pedido de seu filho.

A Recorrente, em sua petição inicial, narra ter recebido uma mensagem supostamente do seu filho no WhatsApp solicitando a realização de algumas transferências financeiras. Alega que somente percebeu que se tratava de um golpe após transferir o valor total de R$ 3.870,00 (três mil oitocentos e setenta reais). Aduz que solicitou a devolução dos valores através do Mecanismo Especial de Devolução - MED, porém, não obteve êxito.

A questão controvertida reside em determinar se houve falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras Recorridas, a ensejar a sua responsabilização pelos danos materiais sofridos pela Recorrente, em decorrência de um golpe perpetrado por terceiros através do aplicativo WhatsApp.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, é importante destacar que as instituições financeiras, como prestadoras de serviços, estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação de serviços, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

A responsabilidade objetiva, como é sabido, dispensa a comprovação de culpa por parte do fornecedor, bastando a
demonstração
do dano e
do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

No caso dos autos, entendo que
não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos bancos e o prejuízo sofrido pela recorrente.

Conforme destacado pelo juízo de origem, a Recorrente foi vítima de estelionato e, após ter sido induzida em erro, efetuou as transferências por iniciativa própria. Não se vislumbra, portanto, falha na prestação de serviços bancários, vez que a prática criminosa ocorreu sem qualquer ingerência das Recorridas ou falha em seus sistemas de segurança.

Ademais, conforme demonstrado pelo BANCO C6 S.A. (ID 10572087 - Pág. 9), tão logo foi acionado o MED e notificado acerca da fraude, em 10/05/2022 às 14h49, providenciou imediatamente o bloqueio do saldo existente na conta recebedora. Contudo, os valores transferidos pela Recorrente, no total de R$ 3.870,00, já haviam sido movimentados cerca de 8 minutos após a última transferência realizada, às 12h42 (ID 10572087 - Pág. 7). Assim, verifica-se que a instituição financeira atuou com a máxima celeridade possível, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Acrescente-se que o BANCO C6 S.A. demonstrou que, após a constatação da fraude, encerrou a conta recebedora, o que demonstra a sua boa-fé e o seu compromisso com a segurança de seus clientes.

Nesse contexto, não se pode imputar às instituições financeiras a responsabilidade pelos danos sofridos pela Recorrente, uma vez que a fraude foi perpetrada por terceiros, sem qualquer participação ou omissão das Recorridas. A Recorrente, ao realizar as transferências bancárias sem as devidas cautelas, contribuiu de forma determinante para a ocorrência do dano, caracterizando a culpa exclusiva da vítima, o que afasta o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade das instituições financeiras.

Não se trata, portanto, de fortuito interno, mas sim de evento danoso decorrente de culpa exclusiva da vítima, que não adotou as precauções necessárias para evitar a fraude.

Diante do exposto, não vislumbro qualquer falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras Recorridas, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)